Tribunal: TJES
Processo: 5017406-76.2025.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017406-76.2025.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: ALBERTO HENRIQUE DE JESUS BRITO

REQUERIDO: MELIA - SPE 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC PREENCHIDOS. ERRO DE FATO NA SENTENÇA DE ORIGEM. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PERIGO DE DANO GRAVE. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL A TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo a recurso de apelação, obstando a realização de leilões extrajudiciais de imóvel dado em garantia fiduciária. O banco agravante defende que, apesar de um equívoco formal na sentença, o laudo pericial final lhe é favorável e que o procedimento de leilão é perfeitamente válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais objetivos — probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação — para a manutenção da decisão que atribuiu efeito suspensivo à apelação, paralisando os atos de expropriação extrajudicial do imóvel do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC PREENCHIDOS. ERRO DE FATO NA SENTENÇA DE ORIGEM. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PERIGO DE DANO GRAVE. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL A TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo a recurso de apelação, paralisando a realização de leilões extrajudiciais de imóvel dado em garantia fiduciária. O banco sustenta que o procedimento de leilão é válido e que, apesar de um erro formal na sentença, o laudo pericial final lhe é favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do CPC (probabilidade do direito e risco de dano grave) para justificar a manutenção da decisão que atribuiu efeito suspensivo à apelação e obstou os atos expropriatórios do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou da relevância da fundamentação atrelada ao risco de dano grave (CPC, art. 1.012, § 4º). Tais requisitos estão presentes no caso em virtude de um evidente vício de fundamentação da sentença, que atribuiu equivocadamente ao perito judicial uma conclusão elaborada pelo assistente técnico do banco, fato admitido pelo próprio recorrente.

4. Em sede de cognição sumária, não cabe a este Tribunal substituir a fundamentação equivocada do juízo de origem por uma nova análise do acervo probatório. Fazer isso configuraria indevida supressão de instância, reforçando a verossimilhança do pedido de anulação ou reforma deduzido pelo devedor em seu apelo originário.

5. O perigo de dano é manifesto, pois a continuidade dos atos expropriatórios resultaria na alienação do imóvel residencial do devedor a terceiros. Isso geraria uma situação fática irreversível, esvaziando a utilidade do processo em caso de provimento da apelação. Assim, a prudência processual recomenda a manutenção do
status quo
até o julgamento de mérito pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Mantém-se a concessão de efeito suspensivo à apelação para obstar leilão extrajudicial quando evidenciado erro de fato substancial na fundamentação da sentença (probabilidade do direito) e houver risco de irreversibilidade pela iminente alienação do imóvel residencial a terceiros (perigo de dano).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.012, § 4º; Lei nº 9.514/1997.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5017406-76.2025.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: ALBERTO HENRIQUE DE JESUS BRITO
Advogado do(a) REQUERENTE: STIMERSON RAYMUNDO DE OLIVEIRA - ES19425-A
REQUERIDO: MELIA - SPE 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado do(a) REQUERIDO: CAIO MARTINS ROCHA - ES22863-A
Advogado do(a) REQUERIDO: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Banco Inter S.A.

contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do Processo nº 0001334-83.2020.8.08.0062, obstando a realização dos leilões agendados.

Irresignado, o recorrente pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente: i) que, apesar do equívoco formal na sentença de origem, o laudo pericial retificado é favorável à sua tese; ii) que não houve nulidade no procedimento de leilão, dada a ciência inequívoca do devedor e a desnecessidade de intimação pessoal conforme a legislação atual.

Pois bem. De plano, é imperioso destacar que a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação acompanhada do risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso em apreço, a probabilidade do direito do apelante, ora agravado, restou evidenciada pela ocorrência de um vício na fundamentação da sentença de primeiro grau, que atribuiu ao perito judicial afirmação exarada por assistente técnico de uma das partes.

A própria instituição financeira agravante admitiu expressamente que o magistrado de origem incorreu em erro ao fundamentar sua decisão em trechos da impugnação apresentada pelo banco como se fossem a conclusão do perito judicial.

Tal circunstância configura, em tese, um vício de fundamentação que compromete a validade do julgado e confere verossimilhança à pretensão recursal de anulação ou reforma da sentença.

Embora o banco alegue que o laudo definitivo lhe é favorável, não cabe ao Tribunal, em sede de cognição sumária de efeito suspensivo, substituir integralmente a fundamentação equivocada da sentença por uma análise probatória que não foi corretamente enfrentada pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.

No que tange ao perigo de dano, este é manifesto e de natureza grave, uma vez que a continuidade dos atos expropriatórios culminaria na alienação do imóvel residencial do agravado para terceiros, tornando irreversível o resultado prático da demanda caso a apelação venha a ser provida. A prudência recomenda a manutenção do status quo até que este Egrégio Tribunal possa apreciar o mérito da causa com a profundidade necessária.

Quanto à validade das notificações do leilão, ainda que a Lei n.º 9.514/1997 tenha sofrido alterações recentes, a jurisprudência invocada na decisão monocrática e a existência de dúvida razoável sobre a regularidade da purgação da mora corroboram a necessidade de cautela.

Assim, demonstrada a relevância da fundamentação acerca do erro fático na sentença e o risco de dano irreparável, a manutenção da decisão que suspendeu o leilão é medida que se impõe.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso de
agravo interno
e a ele
NEGO

PROVIMENTO
para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.